Tribunal: TJPA
Processo: 0802834-26.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802834-26.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: QUINTINO PSIQUIATRIA, ALCOOL E DROGAS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 1170 DO STF. COISA JULGADA E LIMITES DA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município executado contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial em sede de cumprimento de sentença, com base na aplicação do Tema 1170 do STF. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aplicação indevida de índices de correção monetária diversos dos previstos no título executivo judicial e rediscute questões já decididas na fase de conhecimento, como a inexistência de obrigação contratual e a ausência de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se é válida a aplicação dos índices de correção monetária previstos no Tema 1170 do STF, em detrimento do disposto no título executivo; (iii) estabelecer se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matérias já decididas na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base na análise dos autos, na atuação da contadoria judicial e na aplicação do Tema 1170 do STF, não se caracterizando nulidade apenas pela rejeição dos argumentos do recorrente.

4.

A aplicação dos índices de correção monetária definidos pelo STF no Tema 1170 é obrigatória, ainda que o título executivo contenha previsão diversa, não configurando violação à coisa julgada, mas sim adequação aos parâmetros constitucionais estabelecidos pela Suprema Corte.

5.

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada material. A existência do contrato e a prestação dos serviços foram definitivamente reconhecidas no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (processo nº 0802834-26.2018.8.14.0040) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no valor de R$ 112.504,24 (principal) e R$ 10.227,66 (honorários sucumbenciais), determinando a expedição dos respectivos precatório e RPV.

A sentença recorrida, assim dispôs em sua parte dispositiva:

"Diante do exposto, homologando os valores apurados pela contadoria judicial no ID 135235161 e extingo a presente execução.

Quanto ao crédito principal, DETERMINO, após o trânsito em julgado da presente sentença, a EXPEDIÇÃO ofício-requisitório na forma do art. 535, § 3º, I, do CPC/15 para pagamento, mediante precatório, do valor principal homologado, no montante de R$ 112.504,24 (cento e doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte quatro centavos), atualizado até 21.01.2025, em benefício da CLÍNICA TERAPEUTICA QUINTINO EIRELI-ME.

Quanto aos honorários de sucumbência, DETERMINO, após o trânsito em julgado da presente sentença, a EXPEDIÇÃO de ofício-requisitório na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/15 para pagamento, mediante RPV, do montante de R$ 10.227,66 (dez mil duzentos e vinte sete reais e sessenta e seis centavos) a título de honorários de sucumbência, em benefício do patrono da parte exequente.

Tendo em vista que os cálculos apurados divergem dos apresentados pelas partes e que o Município executado não apresentou impugnação aos valores apresentados pela contadoria, deixo de condená-lo em honorários de sucumbência nesta fase."

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, vez que não foram analisados os argumentos expostos na impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) violação aos limites objetivos da coisa julgada pela aplicação de índices de correção monetária diversos do previsto no título executivo; (iii) inexistência de obrigação contratual além do contrato nº 20150246, que foi integralmente quitado; (iv) ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

2.1. Da alegada nulidade por ausência de fundamentação

O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo a quo não analisou os argumentos apresentados em sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado singular, após a apresentação de impugnação pelo Município executado, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos, justamente em razão da controvérsia estabelecida entre as partes quanto aos valores devidos.

A contadoria judicial apresentou relatório detalhado (ID 29668451), esclarecendo expressamente a aplicação do Tema 1170 do STF quanto aos índices de correção monetária, nos seguintes termos:

"Esta CONJU esclarece, salvo melhor juízo, que aplicou o INPC/IBGE e o IPCA-E/IBGE como índices de correção monetária, em respeito ao Tema 1170 que, segundo o STF, deve ser aplicado o índice do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, ainda que o título judicial transitado em julgado disponha de maneira diversa."

Após a apresentação dos cálculos pela contadoria, as partes foram intimadas para manifestação, tendo apenas a exequente concordado com os valores apurados, permanecendo o executado silente.

A sentença recorrida, ao homologar os cálculos, fundamentou sua decisão na verificação de que os valores foram apurados conforme os ditames legais e de acordo com o Tema 1170 do STF, transcrevendo, inclusive, a fundamentação apresentada pela contadoria judicial.

Portanto, não há falar em ausência de fundamentação. O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos do apelante não significa que careça de fundamentação. O magistrado analisou a questão controversa, determinou a realização de cálculos por órgão técnico imparcial e homologou o resultado apresentado com base em fundamentos jurídicos válidos.

2.2. DA APLICAÇÃO DO TEMA 1170 DO STF

O apelante insurge-se contra a aplicação de índices de correção monetária diversos daqueles previstos no título executivo judicial, alegando violação aos limites objetivos da coisa julgada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.455.831/SC (Tema 1170), fixou a seguinte tese:

"É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

A aplicação do referido precedente é obrigatória e prevalece sobre eventual disposição em contrário constante do título executivo, não configurando violação à coisa julgada, mas sim adequação aos parâmetros constitucionais fixados pela Suprema Corte.

Dessa forma, a contadoria judicial agiu corretamente ao aplicar os índices determinados pelo STF, e o juízo singular acertou ao homologar os cálculos assim elaborados.

2.3. DAS DEMAIS ALEGAÇÕES

Quanto às alegações de inexistência de obrigação contratual e ausência de comprovação da prestação dos serviços, tais questões dizem respeito ao mérito da ação de conhecimento, já transitada em julgado.

Em sede de cumprimento de sentença, não é possível rediscutir o mérito da causa, sob pena de violação à coisa julgada material. O título executivo judicial reconheceu o direito da exequente ao recebimento dos valores, cabendo na fase executiva apenas a apuração do quantum debeatur.

As questões relativas à existência ou não de contrato válido e à efetiva prestação dos serviços deveriam ter sido suscitadas e decididas na fase de conhecimento. Tendo transitado em julgado a sentença condenatória, tais matérias encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Relatora

Belém, 05/02/2026